Tribunal: STF
Processo: ADI 3825
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-10-08
Data de publicação: 2008-10-08

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. NORMA CONSTITUCIONAL
   EMENDADA DO ESTADO DE RORAIMA QUE POSSIBILITA EXTENSÃO DE
   MANDATOS DOS DEPUTADOS ESTADUAIS POR PERÍODO SUPERIOR A QUATRO
   ANOS, NA FORMA PREVISTA NA CONSTITUCIONAL DO BRASIL. EXPRESSÃO
   QUE PERMITE A EXTENSÃO (ART. 30, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DE RORAIMA
   - E EM 15 DE FEVEREIRO PARA POSSE...) CONTRÁRIA AO § 1º DO ART.
   27 DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA.
1. O § 1º do art. 27 da
   Constituição do Brasil define em quatro anos o mandato dos
   Deputados Estaduais. A norma que, alterando a regra da
   Constituição Estadual de Roraima (Emenda n. 16, de 19 de outubro
   de 2005) permite a extensão do mandato pela alteração da data de
   posse dos eleitos em 2006, colide, frontalmente, com aquela
   regra.
2. A autonomia estadual tem os seus limites definidos
   pela Constituição da República.
3. Ação direta de
   inconstitucionalidade julgada procedente.